Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600603-48.2020.6.16.0073
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FRANCISCO ROSA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: FRANCISCO ROSA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
08/11/2020
Número: 0600603-48.2020.6.16.0073

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 28/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600603-48.2020.6.16.0073
Assuntos: Direito de Resposta, Cargo - Prefeito, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Conduta Vedada a Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600603-
48.2020.6.16.0073, que julgou improcedente o pedido de direito de resposta ajuizada pela Rede
Sustentabilidade Itapejara D ́Oeste e Francisco Rosa de Oliveira em face de Associação
Comunitária Rádio Integração FM e Marcos Antonio Santin, nos termos do art. 58, da Lei nº
9504/97,alegando, que a associação representada exibiu 16/10/20, às 07h33min, uma reportagem
com intuito de atacar a honra do segundo representante e prejudicar a sua campanha eleitoral.
Afirmam que a matéria transmitiu a mensagem de que o segundo representante teria se negado a
comparecer ao programa de rádio veiculado no período da manhã do dia 16/10/20, passando ao
eleitor a ideia de que o candidato não honrava seus compromissos e não era digno de confiança.
Sustentam que a rádio criou a falsa imagem de que o candidato representante se escusava a
prestar esclarecimentos aos eleitores, depreciando sua imagem perante a população local com
afirmações injuriosas. Destacam que o candidato tem direito de comparecer ao debate ou
entrevista que quiser. E caso não o queira, essa é uma prerrogativa que lhe assiste, de modo que
incumbia ao meio de comunicação apenas comunicar que o candidato não iria se fazer presente,
sem emitir qualquer juízo de valor a respeito. Reportagem transmitida (áudio e degravação): "Quem
baixou o seu ego agora foi o senhor, Pisquila, o senhor se colocou numa posição completamente
inútil, em não vir aqui responder aos seus eleitores (...) Aí eu pergunto: será que um camarada
desse merece o respeito de alguém? O senhor tem o direito de não vir com certeza, mas quanto
mais o senhor ficar quieto, é melhor para o senhor nas redes sociais. Quanto menos o senhor
mostrar sua chapa e o seu bife e mostrar suas caricaturas nas redes sociais, demonstra o
desrespeito que o senhor tem com o povo de Itapejara também, tá? Esse desrespeito que o senhor
teve com a gente hoje aqui, certamente poderá lhe fazer falta mais tarde"). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FRANCISCO ROSA DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
REDE SUSTENTABILIDADE - ITAPEJARA D'OESTE - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 FRANCISCO ROSA DE OLIVEIRA PREFEITO
(RECORRENTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM
(RECORRIDO)
ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE (ADVOGADO)
THIAGO PAESE (ADVOGADO)

MARCOS ANTONIO SANTIN (RECORRIDO)
ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE (ADVOGADO)
THIAGO PAESE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
17548
266
06/11/2020 13:59 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.817

RECURSO ELEITORAL 0600603-48.2020.6.16.0073 – Itapejara d'Oeste – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: FRANCISCO ROSA DE OLIVEIRA
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - ITAPEJARA D'OESTE - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO ROSA DE OLIVEIRA PREFEITO
- OAB/PR0034724A
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES
RECORRIDO: ASSOCIACAO COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM
- OAB/PR0057590A
ADVOGADO: ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE
- OAB/PR4954400A
ADVOGADO: THIAGO PAESE
RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SANTIN
- OAB/PR0057590A
ADVOGADO: ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE
- OAB/PR4954400A
ADVOGADO: THIAGO PAESE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR DIREITO DE RESPOSTA. ART.58 DA LEI
9.504/1997. NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE AFIRMAÇÃO
CALUNIOSA, DIFAMATÓRIA OU SABIDAMENTE INVERÍDICA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1.O presente caso trata de pedido de direito de resposta diante de matéria
jornalística veiculada na rádio pelos Recorridos em razão da ausência do
candidato Recorrente ao debate programado pela Rádio Comunitária da
cidade.
2.Não se verifica, no caso em tela, a ocorrência das hipóteses previstas
no artigo supracitado que enseje à procedência do pedido de resposta
pretendido pelos Recorrentes, porquanto inexistente afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica.
Num. 17548266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613592323500000016961692
Número do documento: 20110613592323500000016961692

3.Críticas e comentários que não ultrapassaram os limites previstos na Lei
Eleitoral e transbordam para o exercício do direito de liberdade de
imprensa e de informação, não merecendo acolhimento a pretensão dos
Recorrentes.
3.Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 05/11/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de

Recurso Eleitoralinterposto por FRANCISCO ALBERTO DE OLIVEIRA
e REDE SUSTENTABILIDADE – ITAPEJARA D ́OESTE, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral de Itapejara d ́Oeste, que julgou improcedente o

pedido de Direito de Resposta formulado pelos Recorrentes em face dos Recorridos
e
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO INTEGRAÇÃO FM
MARCOS ANTÔNIO
SANTIN(Id 14848516).
2.A decisão recorrida entendeu que não restaram presentes os requisitos para o deferimento
do pedido de resposta previstos no artigo 58 da Lei nº9.504/97, porquanto os fatos narrados na
reportagem impugnada não constituíram afirmação caluniosa, injuriosa ou sabidamente
inverídica (Id 14848116).
3.Em suas razões recursais os recorrentes sustentam, em síntese, que: a) veiculação da
reportagem pelos Recorridos violou o artigo 58 da Lei Eleitoral; b) não se tratou de simples
crítica jornalística, mas de propaganda eleitoral negativa; c) a sentença confundiu ofensa
injuriosa com “mera crítica ácida e deselegante”, uma vez que o intuito dos Recorridos era
afetar a honra subjetiva do candidato Recorrente, mediante a exposição de conversas privadas;
d) que a crítica deveria se referir à ausência do candidato à entrevista, sem fazer qualquer juízo
de valor sobre a honra subjetiva do candidato Recorrente.
4.Ao final requereram a reforma da sentença para reconhecer a irregularidade da reportagem
veiculada pelos Recorridos, impondo-se a obrigação de fazer consistente na divulgação da
resposta dos Recorrentes, no prazo do artigo 58, §2º, inciso II, letra ‘c’, da Lei nº9.504/97, para
veiculação no mesmo programa de rádio, no mesmo horário, em tempo igual ao da ofensa, sob
pena de multa de 5 a 15 mil UFIRs.
5.Contrarrazões pelos Recorridos, asseverando, em síntese, que: a) a rádio comunitária
sempre dedicou-se a prestar serviço de excelência para o município; b) o alcance aos
radiouvintes é bem limitado, justamente por se tratar de rádio comunitária; c) os Recorrentes

adulteraram a realidade da notícia, que foi divulgada pelo Recorrente Francisco em ‘grupo do

WhatsApp’ e apenas reproduzida pelo Recorrido Marcos durante o programa; d) o Recorrido
Num. 17548266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613592323500000016961692
Número do documento: 20110613592323500000016961692

Marcos apenas noticiava a mensagem transmitida pelo Recorrente Francisco para justificar
sua ausência à entrevista; e) a reprodução da mensagem se trata de livre exercício da
manifestação do pensamento; f) de qualquer forma, a mensagem reproduzida não ultrapassa o
limite da discussão, limitando-se ao exercício regular da atividade jornalística. Ao final requereu
o desprovimento do Recurso (Id 148948816).

6.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu Parecer manifestando-se pelo conhecimento

e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto, por entender que não se vislumbra ofensa
à honra, propaganda eleitoral negativa ou tentativa de influenciar o pleito (Id 162444216).
É o relatório.
VOTO
1.Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a
tempestividade. Os representantes foram intimados da sentença no dia 22.10.2020 e o Recurso
Eleitoral foi protocolado no dia 23.10.2020, razão pela qual merece ser conhecido.
2.O recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida pelo Juízo da 73ª Zona Eleitoral de
Itapejara d ́Oeste (Id 14848116), que julgou improcedente o pedido de direito de resposta

formulado em face da Associação Comunitária Rádio Integração FM, pela suposta

propagação de informações falsas a respeito do Recorrente Francisco, havida durante a
transmissão do debate programado pela Rádio, veiculado dia 16.10.2020, às 07h33min (Id
10621566).
3.Dispõe o artigo 58 da Lei nº9.504/97 que a partir da escolha em convenção é assegurado ao
candidato o direito de resposta por
inverídico
conteúdo calunioso, difamatório ou sabidamente
propagado por veículos de comunicação.
Art.58 - A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito de resposta a
candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por qualquer
veículo de comunicação social.
5.Vejamos o conteúdo da informação veiculada, conforme transcrito na exordial:
“Quem baixou o seu ego agora foi o senhor, Pisquila, o senhor se colocou numa posição
, em não vir aqui responder aos seus eleitores (...)Aí eu pergunto:
completamente inútil
será que
O senhor tem o direito de não vir com
um camarada desse merece o respeito de alguém?
certeza, mas quanto mais o senhor ficar quieto, é melhor para o senhor nas redes sociais.
Quanto menos o senhor mostrar sua chapa e o seu bife e mostrar suas caricaturas nas redes
Esse
sociais, demonstra o desrespeito que o senhor tem com o povo de Itapejara também, tá?
desrespeito que o senhor teve com a gente hoje aqui, certamente poderá lhe fazer falta mais
.
” (Id 4847366)
tarde
6.Ainda que não apresentada Contestação, por ocasião das Contrarrazões os Requeridos
sustentaram que o texto transcrito na inicial foi retirado de contexto pelos representantes, uma

vez que durante a transmissão o Recorrido Marcos estava lendo mensagem enviada pelo

Recorrente Francisco num “grupo de WhatsApp” e que, portanto, analisando-se a matéria na
íntegra, nada se extrai que ensejaria o exercício do direito de resposta.
7.Todavia, considerando a ausência de apresentação de defesa pelos representados, a análise
deve se restringir ao contexto da publicação degravada pelos representantes, ora Recorrentes
(Id 14847366). Vejamos:
Num. 17548266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613592323500000016961692
Número do documento: 20110613592323500000016961692

“
“não será possível” de ele vir aqui “sou homem de vergonha na
Agora aqui ele diz o seguinte
cara, não preciso me rebaixar a este nível. Na humildade, não conte com isso, não
comparecerei, não merece o meu respeito e nem a minha atenção. Tenho coisas muito mais
para fazer para ficar preenchendo o ego de ninguém”.
Quero responder ao candidato que eu não sei porque o senhor usa bombacha, que um homem
que usa bombacha honra seus compromissos. Tinha que ter vergonha, por favor, o senhor nem
gaúcho é, não use mais bombacha.
E, segundo, o senhor não vai preencher ego meu nenhum, eu não preciso que ninguém
. Eu sou imparcial, individual e cuido dos meus interesses.
preencha meu ego
Quem baixou o seu
ego agora foi o senhor, Pisquila, o senhor se colocou numa posição completamente inútil, em
. A discriminação que o senhor está prestando a esta
não vir aqui responder aos seus eleitores
emissora neste momento, que vai deixar as portas abertas, de qualquer forma, para qualquer
pessoa, inclusive o senhor, demonstra que o senhor não é humilde o suficiente.
Eu vou citar um exemplo aqui de antes. Eu e o Schmoller tivemos desavenças, inclusive de
quase se agarrar eu e o Schmoller. O Schmoller veio aqui apertou a minha mão, nos
desculpamos por todas as desavenças que fizemos porque a política nos leva a isso. Eu quero
dizer que, há tempos atrás, a esse mesmo candidato, que estava trabalhando na minha casa,
como meu irmão, eu dei um conselho: “não vá a candidato, Pisquila, até porque as feras que vão
concorrer vão pela sede do poder”. E ele largou tudo. Claro, falei um monte, com as minhas
palavras, como ele era meu amigo, eu falei com as minhas palavras, porque achei então que eu
podia confiá-lo. E ele largou tudo nas redes sociais. Aí eu pergunto: será que um camarada
? O senhor tem o direito de não vir com certeza, mas quanto
desse merece o respeito de alguém
mais o senhor ficar quieto, é melhor para o senhor nas redes sociais. Quanto menos o senhor
mostrar sua chapa e o seu bife e mostrar suas caricaturas nas redes sociais, demonstra o
desrespeito que o senhor tem com o povo de Itapejara também, tá? Esse desrespeito que o
senhor teve com a gente hoje aqui, certamente poderá lhe fazer falta mais tarde. Um grande
abraço, Pisquila, boa sorte pra ti, que Deus te ilumine nessa caminhada, rapa.” (Id 14847366
(grifei).

8.Do conteúdo da degravação da matéria veiculada pelo Recorrido Marcos, ofertada pelos
próprios Recorrentes, não se observa a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no artigo
supracitado, a fim de ensejar a procedência do pedido de resposta pretendido.
9.Não obstante a matéria possa ter sido retirada do real contexto da conversa, constata-se que
não foi veiculado conceito, imagem, afirmação caluniosa, difamatória ou sabidamente inverídica
, posto que o conteúdo divulgado pelo jornalista Recorrido durante a transmissão do programa
na Rádio Comunitária, retratou tão somente sua opinião sobre eventual consequência da
ausência do candidato Recorrente ao debate e não exacerbou a crítica normal do processo
l.
eleitora
10.Veja-se que neste mesmo sentido a interpretação do MM. Juiz de primeiro grau:
“Examinando a mensagem impugnada, bem se vê que o radialista da associação representada
criticou a ausência do candidato representante no programa de rádio. E embora a crítica tenha
sido um tanto ácida, não vislumbro qualquer afirmação caluniosa, difamatória ou injuriosa apta a
legitimar o direito de reposta e, tampouco, que houve difusão de opinião contrária ao candidato.
A irresignação dirigiu-se exclusivamente à ausência do candidato à entrevista política que seria
realizado pela rádio.
(...omissis...)
Conclui-se, portanto, que a crítica do radialista à conduta do representante (de não se fazer
presente ao programa de rádio) inseriu-se no direito fundamental à liberdade de expressão
Num. 17548266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613592323500000016961692
Número do documento: 20110613592323500000016961692

consagrado na CF/88 e não comprometeu, nem de longe, a campanha eleitoral do candidato a
prefeito da coligação representante” (Id 14848116).
11.Assim, ante a inexistência de afirmação caluniosa, difamatória ou sabidamente inverídica na
reportagem veiculada, conclui-se que os Recorridos exerceram seu direito de liberdade de
imprensa e de informação, razão pela qual não merece ser acolhida a pretensão dos
Recorrentes.
12.Assim o Tribunal Superior Eleitoral adotou o seguinte entendimento:
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. PROPAGANDA
ELEITORAL. ART.58 DA LEI DAS ELEIÇÕES. CARÁTER OFENSIVO. FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1.Na linha de
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o exercício de direito de resposta, em prol da
liberdade de expressão, é de ser concedido excepcionalmente. Viabiliza-se apenas quando
for possível extrair, da afirmação apontada como sabidamente inverídica, ofensa de caráter
pessoal a candidato, partido ou coligação. 2.O direito de resposta não se presta a rebater a
liberdade de expressão e de opinião que são inerentes à crítica política e ao debate eleitoral.
3.O fato sabidamente inverídico a que se refere o art.58 da Lei nº9.504/97, para fins de
concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda investigação, ou seja, deve ser
perceptível de plano. 4.Improcedência do pedido (TSE - Representação nº139448, Acórdão,
Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
02/10/2014).
13.Desta forma, extrai-se que a sentença analisou devidamente as circunstâncias do caso
concreto, não merecendo qualquer reparo nesta instância.

14.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
conhecer do recurso eleitoral interposto por FRANCISCO ALBERTO DE
OLIVEIRA e REDE SUSTENTABILIDADE – ITAPEJARA D ́OESTE, e, no mérito,
por negar-lhe provimento, mantendo a improcedência do pedido de direito de
resposta dos recorrentes, consoante a sentença de primeiro grau.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600603-48.2020.6.16.0073 - Itapejara d'Oeste - PARANÁ - RELATOR:
DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: FRANCISCO ROSA DE
OLIVEIRA - RECORRENTE: REDE SUSTENTABILIDADE - ITAPEJARA D'OESTE - PR -
MUNICIPAL - RECORRENTE: ELEICAO 2020 FRANCISCO ROSA DE OLIVEIRA PREFEITO -
Advogado do RECORRENTE: ROOSEVELT ARRAES - PR0034724A - RECORRIDO: ASSOCIACAO
COMUNITARIA RADIO INTEGRACAO FM - RECORRIDO: MARCOS ANTONIO SANTIN -
Advogados dos RECORRIDOS: ROZANGELA MARIA CARNIELETTO PAESE - PR0057590A,
THIAGO PAESE - PR4954400A.
DECISÃO
Num. 17548266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613592323500000016961692
Número do documento: 20110613592323500000016961692

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Mônica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.11.2020.
Num. 17548266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/11/2020 13:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110613592323500000016961692
Número do documento: 20110613592323500000016961692